Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-90.2025.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000026-90.2025.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:
SIRO JARDIM LACERDA DOS SANTOS

APELADO: IAN PEREIRA BARBOSA ALMEIDA

Advogado(s)
:
GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA FUNÇÃO DE PROFESSOR. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES PARA ALÉM DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 916). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA AJUSTADOS À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8000026-90.2025.8.05.0155, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE e, como Apelado, IAN PEREIRA BARBOSA ALMEIDA.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos das Silva Calixto

Relatora Substituta